Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710427-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em ação monitória para cobrança de contrato de mútuo, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à agravante e determinou emenda à inicial para ajustar o procedimento porque não existiria título executivo apto a embasar a execução proposta. Eis a decisão agravada (ID 49929749): “Mais uma vez, indefiro, de plano, a gratuidade de justiça pleiteada pela autora na petição inicial, porquanto se trata do terceiro maior fundo de pensões do país e um dos maiores da América Latina, conforme declarado pela própria FUNCEF (fonte: https://www.funcef.com.br/sobre-a-funcef/quem-somos/). Por outro lado, verifico que não há nenhum título executivo apto a aparelhar esta execução, sem embargo da possibilidade de ser emendada, ajustando-se o procedimento e corrigindo-se o pedido. Portanto, intime-se para comprovar o recolhimento das custas processuais e emendar a petição inicial, conforme acima determinado, fazendo-o no prazo legal, sob pena de indeferimento, de plano, da petição inicial.” Em suas razões recursais, a agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Afirma ser entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, que administra planos previdenciários, patrimônio de terceiros destinados à formação de reserva de benefícios, e, em razão dos prejuízos nos últimos exercícios financeiros, não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar os seus participantes, uma vez que os recursos auferidos são integralmente revertidos para o pagamento de complementação aposentadoria. Alega que o seu demonstrativo atuarial colacionado nos autos demonstra o resultado deficitário em valores superiores a R$ 6 bilhões desde o ano de 2017, e que sua situação financeira atual é grave a ponto de justificar a concessão do pedido. Aduz, com relação ao ativos indicados no balanço, que se cuidam de investimentos necessários para manter o pagamento dos benefícios contratados pelos participantes e não são dotados de liquidez, não se prestando a pagamento das inúmeras despesas processuais. Sustenta que “em se tratando de pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, há suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo, pois estas não distribuem seu patrimônio ou sua renda. Isto porque, considera-se que o custeio de despesas judiciais pode prejudicar aos assistidos que usufruem de seus serviços.” Com relação à determinação de emenda à inicial, aduz que, “ao contrário do que entendeu o MM. Juízo a quo, data venia, os contratos juntados aos autos são aptos a aparelhar a execução. Isso porque, as concessões de empréstimos realizadas pela internet, através do sítio www.credinamico .com.br, possuem assinatura digital, para garantir autenticidade , integridade e validade jurídica, razão pela qual se faz desnecessária a assinatura de duas testemunhas, conforme já decidido pelo STJ.” Assevera que “a concessão de empréstimo realizada pela internet, através do sitio www.credinamico.com.br apresenta assinatura digital, conforme MP n° 2 .200-2 , de 24 de agosto de 2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP BRASIL, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.” Aduz que o agravado, para realizar o empréstimo via Internet, acessou o autoatendimento da agravante FUNCEF com login e senha, tendo sido toda a operação concretizada com a assinatura eletrônica do participante, razão pela qual o contrato firmado tem valor de título executivo. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de ser possível o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial para a cobrança de contratos de empréstimo firmado pelas partes, certificado através de plataforma eletrônica que garanta autenticidade e segurança do documento. Por fim, requer: “a) Que se já (sic) deferido, inaudita altera parts, o pedido de efeito suspensivo, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para suspender a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente AGRAVO; b) Que seja intimado o AGRAVADO, na pessoa de seus representantes legais, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, sejam reformadas as decisões agravadas, para conceder a gratuidade de justiça à FUNCEF, bem como para reconhecer a executividade do contrato juntado, determinando o prosseguimento da execução.” Decido. Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal no presente agravo, verifico que não foi recolhido o preparo, havendo pedido de concessão de gratuidade de justiça da agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Com relação à concessão da gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso dos autos, a agravante FUNCEF se limita a alegar situação financeira deficitária. No entanto, encontra-se em plena atividade no mercado de previdência privada. Não comprovou insuficiência de receita ou mesmo déficit de patrimônio suficiente a autorizar conclusão de que inviável arcar com os ônus financeiros da demanda. Embora até se possa verificar dos relatórios de direção fiscal, demonstrações financeiras e contas contábeis um passivo até expressivo (ID’s 62348940 – 62348944), verifica-se, por outro lado, que bem expressivo o ativo circulante (ID 62348938). De se ver que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo eventual pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. No sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (STJ - AgInt no AREsp: 1140206 RS 2017/0179642-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018)” Ademais e conforme muito bem frisado na decisão agravada, alegação de hipossuficiência que se mostra totalmente incongruente com as informações contidas no site da agravante (https://www.funcef.com.br/portal/index.htm), no qual consta que a FUNCEF é o “sexto maior plano de benefício do país em ativos, reúne 83,8 mil participante e teve 17,41% de rentabilidade acumulada das cotas de 2019”. Em outras palavras: “o sexto maior plano de benefício do país em ativo”, uma das maiores entidades de previdência complementar do Brasil, seguramente conseguirá arcar com as módicas despesas processuais e com honorários advocatícios, não fazendo jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à agravante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do pedido do efeito suspensivo. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora